Tribunal: TJES
Processo: 5007896-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007896-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE JESUS FRINHANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007896-36.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANA MARIA LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO:
MARCO ANTONIO DE JESUS FRINHANI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR INJÚRIA. NÃO CARACTERIZADA HOMOFOBIA.
O
FENSAS RECÍPROCAS
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCO ANTONIO DE JESUS FRINHANI em face de ANA MARIA LIMA DOS SANTOS.

Em síntese, o requerente narra que é diretor de uma escola da rede municipal de Vila Velha e vem sofrendo com uma campanha difamatória realizada pela requerida, tanto dentro do ambiente escolar, como na comunidade na qual pertence o colégio. Afirma que a requerida procedeu com falas homofóbicas contra a sua pessoa, espalhou boatos de que estava se relacionando intimamente com outro professor dentro do prédio da instituição de ensino, que ele estaria perseguindo-a e assediando-a moralmente e constrangendo as mães da comunidade escolar a assinar uma petição para removê-lo de seu posto.

Em sede de contestação a requerida sustenta que vem sofrendo com o assédio moral e perseguição por parte do diretor. Ainda, informa que ele foi exonerado da posição de diretor da escola e responde a um PAD junto à Secretaria de Educação do Município de Vila Velha.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE em parte O PEDIDO autoral para condenar a demandada ao pagamento, ao autor, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescidas de correção monetária e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da presente decisão, ambos até a data do efetivo pagamento.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5234409, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, em razão da suposta parcialidade do juízo singular. No mérito, defende a inexistência de danos morais, pois não restou comprovado nos autos qualquer comportamento por parte da requerida capaz de ofender o autor na esfera pessoal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguido pela recorrente. Isso porque não houve qualquer tratamento parcial por parte do julgador de piso na oitiva das testemunhas, que após ouvir ambas as partes decidiu, em juízo de cognição, se convenceu pela narrativa de uma dessas.

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia, se deve haver responsabilização, ou não, da parte ré por seu comportamento dentro da comunidade escolar e do bairro na qual ela se localiza.

Em um primeiro momento percebo a necessidade de evidenciar que no âmbito jurídico, a independência entre o procedimento administrativo e o judicial é um princípio fundamental que resguarda a integridade e autonomia de cada esfera do sistema legal. Dessa forma, o processo administrativo não vincula a decisão judicial, ainda que o administrativo deva ser levado em consideração pelo judiciário, posto que a Constituição determina que compete privativamente a ele dar a palavra final sobre questões de direito que sejam a ele submetidas

Isto posto, compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece prosperar.

A partir dos documentos colacionados por ambas as partes não restou comprovado qualquer atitude da recorrrente que caracterize um comportamento homofóbico por parte desta.

Outrossim, é evidente, tanto pelos depoimentos das testemunhas, quanto pelas capturas de tela e por toda narrativa presente no processo administrativo, que a recorrente e recorrido, procederam com a conduta de fazer comentários desabonadores um sobre o outro dentro da comunidade. Portanto, restou caracterizada a situação de
ofensas recíprocas.

Nesse contexto, a culpa recíproca é caracterizada quando as partes concorrem igualmente para a ocorrência do dano, ocasião em que se rompe do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, pois as partes ao causarem o evento danoso, inviabilizam o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nas ofensas físicas e/ou morais.

No mais, para análise da caracterização do dano moral toda a dinâmica deve ser considerada e, apesar de deselegantes e de conter críticas, os fatos narrados não afrontam a dignidade da pessoa humana de nenhuma das partes.

Portanto, não observo, no presente caso, ato ilícito capaz de gerar dano moral para qualquer das partes, devendo o feito ser julgado improcedente.

Ante o exposto, a procedência dos pedidos da recorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença
RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, vide fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)